Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713033-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MOISES ALVES FERREIRA D E C I S Ã O A advogada da parte ré apresentou petição (id 26372966). Requereu a suspensão do processo. Argumentou que está acometida pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Disse que em razão do aleitamento materno e isolamento está enfrentando dificuldades de recuperação. Juntou exame (id 26372971), realizado em 8.6.2021, em que houve a detecção por PCR de RNA de SARS-Cov-2. O despacho de id 26749948 intimou a advogada da parte ré para trazer aos autos atestado médico que especificasse com exatidão o período em que precisaria ficar afastada. A advogada da parte ré apresentou petição (id 27094425) em que afirmou que desde o diagnóstico voltou ao hospital para o tratamento de sua filha, que também contraiu o novo coronavírus. Diz que não houve oportunidade para retornar ao hospital para análise médica de seu próprio estado de saúde e que permaneceu em isolamento por mais de quatorze (14) dias. Acrescenta que já se encontra recuperada e o período entre a solicitação de suspensão do processo e o despacho que a intimou para apresentar atestado médico foi suficiente para a melhora de seu quadro de saúde. É o breve relatório. A tramitação do processo foi suspensa por trinta (30) dias, contados a partir de 22.4.2021, em razão do parto da advogada da parte ré, nos termos do art. 313, inc. IX c/c § 6°, do Código de Processo Civil. O prazo da suspensão do processo se escoou em 4.6.2021. A advogada da parte ré pede nova suspensão da tramitação do processo em virtude de estar acometida pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Diz que: o período compreendido entre a solicitação e o prazo concedido para o atestado descritivo foi suficiente para a melhora do quadro de saúde da patronesse. (id 27094425) O art. 223 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A respeito do conceito de justa causa, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery: É o impedimento eficaz por si só para fazer com que não possa ser praticado o ato processual. Este impedimento deve ser alheio à vontade da parte ou interessado e consequência de fato ou evento imprevisto[1]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o fato de o único advogado constituído por uma das partes estar doente, a impedir a prática de atos processuais, constitui justa causa para efeito do art. 223, § 1°, do Código de Processo Civil. Confira-se decisão monocrática, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 1.7.2020, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na Petição no Agravo em Recurso Especial n. 1.541.258 ao decidir pedido de devolução de prazo formulada por advogada acometida pelo novo coronavírus: Conforme a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa para os fins do art. 223, §1°, do CPC/2015 quando ele for o único procurador constituído nos autos. Desta forma, determino a suspensão da tramitação do processo entre os dias 10.6.2021, data da juntada do exame realizado pela advogada da parte ré (id 26372971) em que houve a detecção por PCR de RNA de SARS-Cov-2, e a data da publicação da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.